Tribunal: STJ
Processo: 0066686-12.2014.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937288 - MG (2025/0175673-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
AGRAVADO
: BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT - MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
INTERES.
: DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS
: ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS,
LUCROS CESSANTES E DANO EMERGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, lucro
cessante e dano emergente.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51825941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: af3522e8-3ee5-4bb7-9170-9b3e1fca5f6b

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: af3522e8-3ee5-4bb7-9170-9b3e1fca5f6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937288 - MG (2025/0175673-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
AGRAVADO
: BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS
: MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT - MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
INTERES.
: DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS
: ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS,
LUCROS CESSANTES E DANO EMERGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, lucro
cessante e dano emergente.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
: de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, lucros
Ação
cessantes e dano emergente, ajuizada por BENEDITA SIMAO FERREIRA em face de
RENUKA VALE DO IVAI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e DESTILARIA RIO
Documento eletrônico VDA50849375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:31
Código de Controle do Documento: a7a3ec83-e425-4266-82dc-904782fdcc2b

GRANDE S/A, alegando descumprimento de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel rural, onde parte do pagamento seria realizado por dação em
pagamento de outro imóvel, a Fazenda Periquito, que não foi entregue livre e
desembaraçado.
: julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a
Sentença
rescisão parcial da relação negocial quanto à cláusula de dação em pagamento do
imóvel, determinando que as requeridas paguem à autora o equivalente ao preço
do bem à época do negócio jurídico firmado, com correção monetária e juros de
mora.
: negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas
Acórdão
requeridas, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA
DO PRAZO DECENAL PREVISTO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – MÉRITO –
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
–
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO
NÃO
PERFECTIBILIZADA – RESCISÃO PARCIAL DO PACTO – CABIMENTO – SENTENÇA
MANTIDA. I- Como consequência do efeito devolutivo e da adstrição, é vedad a a
inovação recursal, a qual modifica os limites da lide apresentados na peça de
ingresso ou de defesa , pois somente podem ser objeto de análise as questões
suscitadas e discutidas no processo. II- A responsabilidade civil de consumo é
solidária, de forma que consumidor pode acionar todos que intervieram na cadeia
de fornecimento do serviço. III- Nas demandas fundadas em responsabilidade civil
decorrente de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal,
previsto na regra geral do art. 205 CC (Precedentes STJ). IV- Restando demonstrado
nos autos que a parte requerida não cumpriu com as obrigações contratuais
assumidas, haja vista que deixou não entregou o imóvel negociado livre e
desembaraçado, mostra - se devida a rescisão parcial da relação negocial
entabulada entre as partes. (e-STJ fls. 960)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação dos arts. 1.022, II, do CPC, artigos 2o e
Recurso Especial
3o do CDC, artigo 233, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, e artigo 215 do CC.
Sustentou que a escritura pública de compra e venda, que deu plena quitação ao
negócio jurídico, deveria ser considerada válida e eficaz, não havendo prova em
contrário que descaracterizasse sua veracidade.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
:
Agravo interno
a agravante requer juízo de retratação da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, por ter aplicado
Documento eletrônico VDA50849375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:31
Código de Controle do Documento: a7a3ec83-e425-4266-82dc-904782fdcc2b

indevidamente as Súmulas 5 e 7/STJ a controvérsias estritamente de direito.
Reitera a violação dos dos arts. 1.022, II, do CPC, artigos 2o e 3o do CDC, artigo
233, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, e artigo 215 do CC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento. Reconheceu que não
houve violação do art. 1.022 do CPC, além de concluir que a análise das questões
demanda reexame de fatos e provas e que a divergência jurisprudencial não foi
devidamente demonstrada.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, Quarta Turma, DJe
; e
16/02/2023
08/09/2023
AgInt no REsp 1.655.141/MT, Primeira Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA50849375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:31
Código de Controle do Documento: a7a3ec83-e425-4266-82dc-904782fdcc2b

Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MG ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 1047/1049):

In casu, a requerente firmou o realizou Contrato Particular de Promessa
de Compra e Venda de Imóvel Rural com a requerida Vale do Ivaí S/A, cuja
denominação atual é Renuka Vale do Ivaí S/A, restando clara a relação de consumo.
É possível notar o desiquilíbrio contratual no caso em apreço à medida
que as requeridas detêm todos os meios técnicos e intelectuais para atuarem no
mercado imobiliário, sendo perfeitamente informadas de todas as peculiaridades do
contrato e do ramo de atuação.
A autora, no entanto, é pessoa física que não dispõem dos mesmos
meios técnicos que possibilitam igualar a relação contratual. Ademais, não há nos
autos nenhum elemento que demonstre a recorrência dos autores na prática de
investimentos imobiliários, não sendo possível classificá-los como investidores
profissionais. [...]
Com efeito, na impossibilidade de imputar à demandante a qualidade de
investidora profissional, aplicar-se-á, pertinentemente, o Código de Defesa do
Consumidor, a partir da teoria finalista mitigada.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular 7/STJ.
Além disso, a parte agravante também não foi capaz de demonstrar
como a análise das questões referentes à responsabilidade solidária das rés e à
validade da escritura pública não exigiria o reexame de fatos e provas, de modo
que referida Súmula não deve ser afastada na hipótese.

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA50849375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:31
Código de Controle do Documento: a7a3ec83-e425-4266-82dc-904782fdcc2b

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50849375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:31
Código de Controle do Documento: a7a3ec83-e425-4266-82dc-904782fdcc2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.288 / MG
Número Registro: 2025/0175673-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00666861220148130271
10000232422899001
10000232422899002
10000232422899003
10000232422899004 10000232422899005 10000232422899006 10000232422899007 666861220148130271
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
AGRAVANTE : DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS : ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
AGRAVADO
: BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS : MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT - MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51809418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:44
Código de Controle do Documento: bcb8a5ff-0643-4a1f-af35-8c060cc544a5

AGRAVANTE : RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR ROMERO SALES PIMENTEL - MG103907
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIA VICTÓRIA MANGEON KNORR - SP451396
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
AGRAVADO
: BENEDITA SIMAO FERREIRA
ADVOGADOS : MILENE ALVES PEREIRA DE BROCKMANN STUBBERT - MG044610
CARLOS ANDRE RIBEIRO - MG107323
INTERES.
: DESTILARIA RIO GRANDE S/A
ADVOGADOS : ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:44
Código de Controle do Documento: bcb8a5ff-0643-4a1f-af35-8c060cc544a5